Tribunal: TJES
Processo: 5014481-69.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014481-69.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PAULO SEIDL NICOLETTI e outros (3)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5014481-69.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorridos: PAULO SEIDL NICOLETTI e outros

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
RELATAM OS AUTORES QUE INTEGRAM O MESMO NÚCLEO FAMILIAR E RESIDEM NO MESMO ENDEREÇO, SENDO USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DA RECLAMADA DE TV E INTERNET E DESDE O DIA 23/03/24 OS SERVIÇOS DE INTERNET ESTÃO INOPERANTES, CAUSANDO DIVERSOS TRANSTORNOS, SOBRETUDO PARA FINS LABORAIS E DE LAZER. SALIENTAM QUE REGISTRARAM DEZOITO PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO, SEM ÊXITO NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA E OUTROS MORADORES DO MESMO PRÉDIO ENFRENTAM PROBLEMAS SEMELHANTES. REQUER, LIMINARMENTE, O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. PRETENDEM, AINDA, A CONDENAÇÃO DA RÉ NO RESTABELECIMENTO DEFINITIVO DO SERVIÇO E NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A RÉ, PRELIMINARMENTE, SUSTENTA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FUNDADA NA ILEGITIMIDADE ATIVA, NA INÉPCIA DA INICIAL E NA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NO MÉRITO REQUER A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, que determinou à ré o restabelecimento do serviço de internet fixa, Vivo Fibra 300 Mbps, integrante do plano de titularidade do primeiro Requerente (Código do cliente: 00000105999143), medida já cumprida pela Requerida e CONDENO a Ré a pagar aos Autores o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) à PAULO SEIDL NICOLETTI, o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) à KATIA FIRME NICOLETTI, o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) à PAULA FIRME NICOLETTI e o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) à FABIO FIRME NICOLETTI, a título de compensação por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, COM O FITO DE REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DOS AUTORES.
ALMEJAM A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO OS AUTORES CONSUMIDORES NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM,
EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DA EMPRESA RECORRENTE, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA DE PISO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL.
IN CASU
, OS AUTORES NÃO TIVERAM DISPONIBILIZADOS OS SERVIÇOS DE INTERNET CONTRATADOS, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL, FICANDO 15 (QUINZE) DIAS SEM O FORNECIMENTO DO SERVIÇO, TENTANDO POR DIVERSAS VEZES SOLUCIONAR O CASO, SEM ÊXITO,
CONFORME SE VERIFICA NOS PROTOCOLOS JUNTADOS AOS AUTOS (ID. 8928545 - Pág. 2/3).
SOBRE O TEMA, OS TRIBUNAIS JÁ DECIDIRAM:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE PACOTE DE TV À CABO E INTERNET. FATURA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Não prospera. O inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento não tem o condão de torná-lo nulo. É o caso de se apenas analisar o mérito do recurso para se decidir ou não pelo provimento do pedido da parte autora, inexistindo falar em omissão na sentença que enfrentou os fundamentos trazidos na inicial. PRELIMINAR REJEITADA. 2. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2º e 3º, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. 3. O ponto controvertido a saber é se a interrupção indevida do serviço de TV à cabo e internet gera o direito a indenização por danos morais. 4. Sabe-se que com a Pandemia Mundial de Covid/19 a internet se tornou ferramenta importante de trabalho, estudo e lazer, sendo considerada até antes desse evento pandêmico serviço de natureza essencial, nos termos do art. 7º, da Lei nº 12.964/14 ( Marco Civil da Internet), prevendo que: ?o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, (...)?. 5. A interrupção e a suspensão do serviço de TV à Cabo e Internet, por cerca de 18 dias, caracterizou a falha na prestação de serviço de caráter essencial atraindo para si a responsabilização objetiva do prestador de serviço, gerando dano moral na modalidade in re ipsa. 6. Precedentes: (Acórdão 1350135, 07016031820218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1302995, 07196832820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1302995, 07196832820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1201115, 07271840620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1171407, 07503102220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, PROVIDO EM PARTE.(TJ-DF 07021125220218070014 DF 0702112-52.2021.8.07.0014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO. A prestadora de serviço de internet deve garantir o funcionamento adequado do mesmo, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor, a teor do disposto nos artigos 373, II do CPC/15 e 14, § 3º do CDC. Dano moral configurado. Cancelamento da Súmula nº 75, TJRJ. Verba indenizatória fixada consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00463135220168190002, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 24/07/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).
DEVERAS,
OS FATOS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS PELOS REQUERENTES, TENDO EM VISTA QUE ESTES FICARAM IMPEDIDOS DE UTILIZAR UM SERVIÇO NO QUAL CONTRATARAM, EM RAZÃO DA DESÍDIA DA RÉ QUE NÃO PROMOVEU O RESTABELECIMENTO DESTE EM TEMPO RAZOÁVEL.
DESTARTE, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Como se explica, a Ré trouxe aos autos o relatório de conexão de dados do serviço de internet fixa, sustentando a disponibilidade de sinal durante a data apontada pela parte autora. Ocorre que no referido período, o status da conexão conta com a indicação de falha, indicando a perda da comunicação entre o NAS e o equipamento do consumidor (“Lost-Carrier). Evidenciado, portanto, a inoperância do serviço no período apontado. Somado a isso, a pretensão autoral encontra-se respaldada por sucessivas reclamações administrativas (compreendidas do dia 23 de março de 2024 a 08 de abril de 2024), que denotam a permanência da falha. Quanto às reclamações administrativas, a Ré permaneceu silente e se absteve de elucidar o contexto das reclamações.”
ASSIM, TORNA-SE PATENTE O DEVER DE INDENIZAR, A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA REQUERIDA RESTOU CLARAMENTE E EXAUSTIVAMENTE EVIDENCIADA NO FEITO. LOGO, A RECORRENTE DEVERÁ REPARAR OS RECORRIDOS PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

POR FIM, NO QUE TANGE AO PEDIDO DA RECORRENTE PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO, TENHO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO, VISTO QUE NÃO CONFIGURADO O EXCESSO NA CONDENAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR O FERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, E TAMPOUCO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE FAVORECIDA. POSTO ISTO, CONCLUO INEXISTIR RAZÕES PARA A REFORMA DO JULGADO VERGASTADO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

________________________________________

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)